Tribunal: STF
Processo: RE 78810
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA POR QUEM SE PRETENDE ANTERIOR PROPRIETARIO
DO IMÓVEL USUCAPIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA PORQUE A AQUISIÇÃO
DO DOMÍNIO POSTERIOR A PROPOSITURA DE AÇÃO NÃO EXIGIA CITAÇÃO
PESSOAL (CPC, ART. 455, PARAGRAFO 2) E PORQUE O TÍTULO DE DOMÍNIO
NÃO SE REFERE AO IMÓVEL USUCAPIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.